Tribunal: TJDFT
Processo: 0711434-44.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. REVISÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO POSSIBILIDADE E NECESSIDADE. ALTERAÇÃO NA CAPACIDADE FINANCEIRA. NÃO COMPROVAÇÃO. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL. MELHOR INTERESSE DOS INCAPAZES. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em verificar a possibilidade de redução do montante dos alimentos anteriormente prestados pelo apelante aos seus filhos, ora apelados.
2. Os alimentos consistem em prestações direcionadas ao sujeito que não tem condições financeiras de prover as necessidades básicas para garantir a própria subsistência.
3. Nos termos do art. 1699 do Código Civil a revisão do valor da prestação alimentícia exige que seja comprovada a superveniência de alteração na situação financeira de quem os presta ou na necessidade de quem os recebe.
4. Destaque-se que o dever de sustento da prole é de ambos os genitores, devendo cada qual contribuir na medida de sua disponibilidade. 4.1. Em relação à situação financeira do alimentante o relatório financeiro demonstra a existência de movimentação financeira no ano de 2022 que totaliza o montante anual de R$ 386.150,00 (trezentos e oitenta e seis mil e cento e cinquenta reais) e mensal de R$ 32.179,16 (trinta e dois mil, cento e setenta e nove reais e dezesseis centavos). Além disso, consta na pesquisa efetuada no sistema Renajud que o apelante é proprietário de 3 (três) veículos automotores. 4.2. A despeito das alegações do recorrente de que os veículos teriam sido vendidos em virtude das suas dificuldades financeiras, não há nos autos nenhum elemento de prova que corrobore essa informação. 4.3. Assim, o autor não se desincumbiu, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC, do ônus de provar a alegada impossibilidade econômica de suportar a manutenção da obrigação que lhe fora imposta. 4.4. Diante desse cenário deve-se prestigiar os princípios da proteção integral e do melhor interesse dos incapazes, pois as suas necessidades são presumidas.
5. Ao sopesar o binômio necessidade dos alimentandos e possibilidade do alimentante, mostra-se razoável e proporcional a manutenção da prestação de alimentos outrora fixada.
6. Apelação conhecida e desprovida.